Tribunal: TJPA
Processo: 0820949-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820949-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que deixou de receber embargos à execução opostos pelo executado, sob o fundamento de que foram protocolizados nos próprios autos da execução, em desconformidade com o art. 914, §1º, do CPC, reputando a irregularidade como erro grosseiro insanável, além de determinar penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante requereu a anulação da decisão e a concessão de prazo para regularização da distribuição dos embargos por dependência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC, configura vício insanável apto a justificar o não recebimento da medida defensiva; e (ii) estabelecer se a irregularidade possui natureza meramente formal e admite saneamento mediante regularização posterior da autuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 914, §1º, do CPC exige a distribuição dos embargos à execução por dependência, mas a inobservância da forma procedimental não conduz automaticamente ao não recebimento da medida quando a manifestação é tempestiva, atinge sua finalidade e não gera prejuízo às partes.

4. O art. 277 do CPC consagra o princípio da instrumentalidade das formas e determina o aproveitamento do ato processual realizado de modo diverso quando alcançada sua finalidade essencial.

5. O CPC/2015 prestigia a primazia da resolução do mérito, o aproveitamento dos atos processuais e a efetividade do contraditório, impondo a superação de vícios sanáveis antes da rejeição da pretensão defensiva.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apresentação de embargos à execução nos autos principais constitui irregularidade formal sanável, impondo-se a concessão de prazo para regularização da distribuição antes do não recebimento da medida.

7. A rejeição imediata dos embargos, sem oportunizar a correção do vício, impede indevidamente o exame das teses defensivas e contraria o modelo cooperativo instituído pelo CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PAULO DA SILVA RIBEIRO contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0039811-87.2011.8.14.0301), ajuizada por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Da análise do petitório de fls. 39/49, verifico que se trata de Embargos à Execução, que devem ser distribuídos por dependência aos autos de Execução e não, nos próprios autos (art. 914, § 1°, CPC), fundando-se em erro grosseiro, não merecendo, portanto, ser recebido.

Defiro o pedido de penhora/bloqueio de fls. 45/46, via SIBAJUD dos ativos financeiros em nome do executado, nos termos do art. 854 do CPC/2015.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para se manifestar sobre o resultado da penhora, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §2º e §3º, do CPC).

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado (art. 854, §5º, do CPC), converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo.

Promova, o credor, o pagamento das custas relativas ao ato supracitado, bem como proceda à juntada da planilha atualizada do débito exequendo”

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão incorreu em
error in procedendo
, porquanto o protocolo dos embargos nos autos principais não configura vício insanável apto a justificar o não conhecimento da medida defensiva. Aduz que a irregularidade possui natureza meramente formal e sanável, sendo aplicáveis ao caso os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução do mérito, previstos no Código de Processo Civil.

Argumenta que a exigência do art. 914, §1º, do CPC não pode ser interpretada de forma excessivamente formalista, sobretudo quando os embargos foram apresentados tempestivamente e veiculam matérias relevantes de defesa, cuja apreciação restou inviabilizada em razão da decisão agravada. Defende, ainda, a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.807.228/RO, segundo o qual o protocolo de embargos à execução nos autos principais constitui vício passível de correção, impondo-se a abertura de prazo para regularização da autuação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a concessão de prazo para saneamento do vício formal e regular processamento dos embargos à execução.

Em decisão inicial, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da execução, em desconformidade com o art. 914, §1º, do Código de Processo Civil, configura vício insanável apto a justificar o não recebimento da medida defensiva, tal como reconhecido pelo Juízo de origem, ou se se trata de irregularidade meramente formal, passível de saneamento, com preservação do ato processual.

Assiste razão ao agravante.

De fato, o art. 914, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais. Entretanto, a inobservância dessa forma procedimental não conduz automaticamente ao não recebimento da medida, especialmente quando a manifestação defensiva foi apresentada tempestivamente, alcançou sua finalidade e inexiste demonstração de prejuízo às partes.

No caso concreto, verifica-se que o agravante apresentou embargos à execução visando impugnar o processo executivo, tendo o Juízo de origem deixado de recebê-los unicamente porque foram protocolizados nos próprios autos da execução, reputando a irregularidade como “erro grosseiro” e, por isso, insanável.

Todavia, tal compreensão não se compatibiliza com a orientação do Código de Processo Civil de 2015, que prestigia a primazia da resolução do mérito, o aproveitamento dos atos processuais e a efetividade do contraditório.

O art. 277 do CPC dispõe expressamente que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar sua finalidade. Trata-se da consagração legislativa do princípio da instrumentalidade das formas, cuja finalidade é impedir que exigências meramente procedimentais impeçam a apreciação do mérito quando inexistente prejuízo processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento precisamente nesse sentido.

Conforme mencionado pelo agravante, no julgamento do REsp nº 1.807.228/RO, a Terceira Turma assentou que a protocolização dos embargos à execução nos autos principais não configura erro grosseiro insuscetível de correção, devendo ser oportunizada à parte a regularização da autuação antes da rejeição da medida.

Mais recentemente, o entendimento foi reafirmado no AREsp nº 2.892.975/SE, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, ocasião em que a Terceira Turma expressamente consignou que:
“a apresentação de embargos à execução nos autos principais, dentro do prazo legal, configura mera irregularidade formal passível de saneamento, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito”
.

Na mesma oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça destacou que a decisão que concede prazo para distribuição dos embargos em autos apartados encontra-se em plena consonância com a jurisprudência da Corte Superior.

No mesmo sentido, o REsp nº 2.206.445/SP, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, reafirmou que:
“a protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva configura vício procedimental sanável quando a manifestação defensiva é tempestiva e alcança sua finalidade essencial”
, acrescentando que a posterior regularização mediante distribuição por dependência supre adequadamente a deficiência procedimental inicial, preservando a validade da manifestação defensiva e o regular desenvolvimento do feito.

O referido precedente ainda fixou tese expressa no sentido de que:
“a protocolização de embargos à execução nos autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, §1º, do CPC, configura vício sanável, desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório”
.

A hipótese dos autos coincide integralmente com a orientação jurisprudencial acima mencionada.

Os embargos foram apresentados como efetiva manifestação de resistência à execução, alcançando a finalidade para a qual foram concebidos, inexistindo notícia de prejuízo processual ao exequente. Ao contrário, a rejeição imediata da medida acabou por impedir o exame das teses defensivas deduzidas pelo executado, encerrando prematuramente a discussão processual por fundamento exclusivamente formal.

Além disso, a solução adotada pelo Juízo de origem mostra-se incompatível com o modelo cooperativo instituído pelo CPC/2015, que impõe a superação de vícios sanáveis e privilegia a apreciação do mérito sempre que possível.

Nesse contexto, não se mostra razoável impedir o processamento dos embargos sem prévia concessão de prazo para regularização da distribuição por dependência, sobretudo diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça em sentido diametralmente oposto ao adotado na decisão agravada.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para assegurar ao agravante a regularização da autuação dos embargos à execução, com o consequente prosseguimento regular da medida defensiva.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
, para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao agravante a regularização da distribuição dos embargos à execução, mediante autuação por dependência, nos termos do art. 914, §1º, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se com o regular processamento da medida defensiva.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/06/2026